Tribunal: TJSP
Processo: 2230856-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Penhora que recaiu sobre veículo automático utilizado por portador de deficiência física. Pretensão de levantamento da constrição e suspensão do bloqueio de automóvel. Medida que se revela útil e legítima para garantir a celeridade e efetividade do feito executivo. Veículo destinado ao uso por deficiente físico que não consta no rol do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Penhora que recaiu sobre veículo automático utilizado por portador de deficiência física. Pretensão de levantamento da constrição e suspensão do bloqueio de automóvel. Medida que se revela útil e legítima para garantir a celeridade e efetividade do feito executivo. Veículo destinado ao uso por deficiente físico que não consta no rol do artigo 833 do Código de Processo Civil como sendo um bem protegido pelo manto da impenhorabilidade. Possibilidade de locomoção da devedora por outros meios. Impenhorabilidade não configurada. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.